Tribunal: STF
Processo: HC 191965
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Luiz Carlos Cardoso de Moura e outros, em favor de Guilherme Faleiro Gomes, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 614.314/GO.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, haja vista ter sido flagrado na posse, em sua residência, de aproximadamente 10kg de maconha.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJGO postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 2, p. 19)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a ré sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Requer liminarmente e no mérito a imediata soltura da paciente. 
    Alega, ainda, a ilegalidade do flagrante, uma vez que os policiais entraram em sua residência sem mandado judicial.
    Argumenta, ainda, que não houve a realização de audiência de custódia.
    Por fim, argui, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do pedido formulado nos autos do HC n 614.233/PR. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do paciente justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito e pela possibilidade de reiteração delitiva, haja vista o tráfico ocorrer próximo a colégio estadual e a elevada quantidade de droga apreendida em sua residência.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo juízo de origem: 
    “Nesse sentido, analisando o auto de prisão em flagrante, tenho como regular sua constituição, porquanto foram respeitadas as regras legais e constitucionais atinentes à espécie, razão pela qual merece homologação.
    Em correta obediência às disposições legais, o condutor, as testemunhas e conduzidos foram regularmente ouvidos, estando o instrumento devidamente assinado por todos.
    Desse modo, presentes os requisitos legais, homologo o auto de prisão em flagrante.
    Relativamente à prisão e liberdade provisória, nos termos dos artigos 310 e 312, ambos do Código de Processo Penal, entendo presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do autuado, principalmente para resguardar a ordem pública, pelos fundamentos a seguir expostos:
    In casu, a prova da existência do crime encontra-se respaldada pelos elementos coligidos aos autos, notadamente o auto de exibição e apreensão, e laudo de exame de constatação provisória. 
    Há também indícios de autoria, uma vez que as drogas apreendidas foram apreendidas em posse
    e na residência do autuado, acompanhadas de uma balança de alta precisão.
    A apreensão de considerável quantidade de drogas (21 porções totalizando mais de 10kg de
    maconha) e apetrecho, indicam potencial habitualidade da conduta, o que justifica o resguardo da ordem
    pública a fim de evitar a disseminação de droga, como forma de reiteração da prática delituosa.
    Além da gravidade concreta do delito, convém salientar a repercussão que esse tipo de crime causa na sociedade, gerando intranquilidade social, impondo-se por essa razão a manutenção da segregação provisória do autuado como forma de manutenção da ordem pública.
    Eventuais predicados pessoais favoráveis da requerente, conforme entendimento jurisprudencial já consolidado, não são capazes de desconstituir o decreto de prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a ensejam.
    Impossível a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que as drogas foram apreendidas na residência do autuado, o que prejudicaria a finalidade da decretação da sua prisão, como formar de evitar a disseminação da droga, colocando em risco a ordem pública.
    Neste contexto, revelam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do mesmo códex.
    Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela defesa em evento nº 7 e processo nº 5453569.96.2020.8.09.0174, acolho o parecer ministerial, e com fundamento nos artigos 310 inciso II, e 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de GUILHERME FALEIRO GOMES, em PRISÃO PREVENTIVA”. (eDOC 2, p. 16)
    Ademais, quanto a suposta ilegalidade do flagrante apontado pela defesa, não verifico possibilidade de acolhimento. 
    Isso porque no crime permanente (tráfico de drogas), a situação de flagrância se protrai no tempo, de modo que a cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. 
    Por oportuno, cito RE 603.616/RO (tema 280), de minha relatoria: 
    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. (eDOC 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, não restou devidamente comprovado nos autos de que o réu, de fato, faça parte do grupo de risco para COVID-19. 
    Por fim, muito embora, no meu entender, o paciente tenha direito à audiência de custódia, pois preso preventivamente, o atual estado pandêmico não a recomenda, nos termos da própria Recomendação do CNJ invocada pelo impetrante. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente